Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, porque a emenda da inicial não foi satisfeita. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o provimento do recurso e a cassação da sentença para determinar o retorno destes autos à origem para retorno dos autos para vara de origem no fito de prosseguir o feito.
II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade do indeferimento da inicial, o qual culminou na extinção do feito, pelo não atendimento da emenda à inicial com apresentação do contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC.
4. No caso, como relatado, intimado para promover a emenda da inicial com a juntada do comprovante do pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, e do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, o apelante apresentou apenas o pagamento da guia das custas iniciais. 4.1. Assim, considerando que a determinação legal para proceder à emenda da inicial não restou atendida, deve o processo ser extinto, sem julgamento de mérito, ante a irregularidade da inicial consubstanciada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4.2. Precedente do STJ: “[...] 1. ‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n.o 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020). [...] 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJE de 1/12/2021). 4.3. Precedente Turmário: “[...] 1. A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida.” (07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 13/3/2024).
5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321; art. 330, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020; TJDFT, 07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 13/3/2024.